Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-56.2020.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800359-56.2020.8.14.0128

APELANTE: BENEDITA MEDEIROS FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ASCENSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43, DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

1 -
O embargante alega a existência de omissão afirmando que
a decisão embargada não aponta qual a dissonância entre a previsão de progressão funcional vertical por titulação da Lei 113/2011 e a previsão de progressão funcional por titulação disposta no art. 67, IV, da LDBE, tampouco especifica o porquê de o caso concreto não ser semelhante os casos paradigmas outrora julgados por este TJPA e carreados aos presentes autos.

2 –

É possível concluir que a possibilidade de progressão vertical prevista pelo art. 12, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n° 113/2011, viola preceito constitucional e entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, na realidade, possui efeitos de ascensão funcional.

3 -
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, no Acórdão objurgado, não assiste razão ao Embargante em seu mero inconformismo com o
decisum

4 –
Recurso conhecido e não acolhido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO ACOLHENDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por Benedita Medeiros Ferreira, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Em síntese, consta que a autora é professora concursada, tendo concluído o ensino superior no curso de pedagogia e curso de pós-graduação em docência infantil enquanto já ocupava o cargo.

Informou a requerente que, por meio da Lei nº 113/2011, o Município de Terra Santa regulamentou a progressão funcional dos profissionais da educação. Sustentou que, em razão da lei, a servidora progrediu do nível I para o nível II, o que implica em elevação da sua faixa salarial. Entretanto, relatou que a lei nº 269/2019 vetou a progressão vertical do nível I para o nível II no magistério, tendo efeito retroativo.

A autora afirmou que o ato administrativo é inconstitucional e pleiteou pela reintegração do direito adquirido e em sede de tutela de urgência requereu o reestabelecimento da faixa salarial correspondente ao nível II.

Resolvendo a lide, o Juízo a quo proferiu a sentença guerreada, oportunidade em que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.

O Município apresentou contrarrazões pleiteando pelo improvimento do recurso.

Inconformada, a autora interpôs Apelação, alegando a violação ao direito adquirido e que o STF não apresenta oposição à progressão funcional caso seja feita na mesma carreira. Asseverou a inconstitucionalidade do ato administrativo que revogou a progressão por titulação vertical, que o ato que revogou sua progressão funcional é invalido pois violou o contraditório e a ampla defesa, pleiteando, desse modo, pela concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo e para que seja reformada a r. sentença.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

A apelante opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão embargada, pois não teria enfrentado o mérito do fundamento invocado, assim como não rechaçou a identidade da farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, carreada no item 3.1 da apelação que versa sobre a “constitucionalidade da progressão funcional vertical prevista na lei. 113, de 27 de junho de 2011.”

Afirmou que a decisão embargada não aponta qual a dissonância entre a previsão de progressão funcional vertical por titulação da Lei 113/2011 e a previsão de progressão funcional por titulação disposta no art. 67, IV, da LDBE, tampouco especifica o porquê de o caso concreto não ser semelhante os casos paradigmas outrora julgados por este TJPA e carreados aos presentes autos.

Suscitou que a decisão embargada apresenta obscuridade, aduzindo que não ficou claro no julgado de que forma a embargante mudou de cargo, uma vez que a recorrente não teve alteração de atribuições ou natureza do cargo, pois continuou a lecionar com as mesmas turmas de mesmo nível educacional, mantendo assim todas as características do cargo de professor já ocupado.

Pugnou, ao final, pelo provimento recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

No caso, a embargante aduziu que há omissão a ser suprida, visto que o decisório embargado não enfrentou o mérito do fundamento da qual trata sobre a “constitucionalidade da progressão funcional vertical prevista na Lei 113, de 27 de junho de 2011”. Todavia, a matéria foi devidamente enfrentada no
decisum.
Vejamos:

O texto do art. 6º, inciso I, § 1°, da Lei n° 113/2011, faz parecer que, em relação ao magistério, existe apenas um cargo de Professor, de forma que os diferentes níveis não implicariam em diferença de função:

Art. 6° - As áreas profissionais das carreiras dos Profissionais da Educação Pública Municipal são:

I. Área de Magistério; [...]

§1° A
Área de Magistério é constituída pelo cargo de Professor para

todas as funções de magistério
. (Grifo nosso)

Contudo, a mesma norma também estabelece diferentes classes em relação ao mesmo nível do cargo de Professor, que se constituem na linha de promoção de carreira em sentido vertical, nos termos do art. 9º da Lei 113/2011, havendo um escalonamento em classes específico para cada Nível do cargo de Professor, conforme o anexo I da referida lei municipal (id. 8199212 – fl. 55).

De forma semelhante, a Lei n° 269/2019 mantém as classes como linha de promoção de carreira em sentido vertical, porém, ao contrário da norma anterior, a Lei n° 269/2019, traz no art. 12 uma definição mais precisa das diferenças entre Nível e Classe:

Art. 12 – As posições de enquadramento referem-se ao nível, classe e referência:

I –
Nível: subdivisão em que se estrutura a carreira, com agrupamento de cargos de responsabilidades semelhantes e com igual vencimento
, que representa a movimentação dos profissionais mediante novo título acadêmico ou concurso público.

II –
Classe: constitui a linha de promoção na carreira onde se agrupam os profissionais com o mesmo cargo
, com responsabilidades semelhantes e com igual vencimento, que representa a movimentação mediante o critério de avaliação de desempenho, escalonadas no sentido vertical, designadas pelas letras A, B, C, D, E, F. [...] (Grifo nosso)

Assim, da leitura do dispositivo supratranscrito não restam dúvidas de que, a despeito da norma falar em um único cargo de Professor, para efeitos práticos, cada Nível corresponderia à um cargo específico na categoria de Professor, visto que cada Nível possui requisitos específicos de habilitação e ingresso, bem como sua própria linha de promoção na carreira, que corresponde às classes.

Apesar de ambas as leis municipais não fazerem essa diferença, é essencial compreender os significados distintos de progressão funcional e ascensão funcional.

A progressão funcional consiste na passagem do servidor de um padrão para outro imediatamente superior, sendo ela vertical ou horizontal, dentro do mesmo cargo. Por sua vez, a ascensão funcional também se refere à tal movimentação do servidor, porém entre cargos distintos.

O Supremo Tribunal Federal selecionou o Acórdão proferido nos autos da ADI 231 como precedente representativo para a edição da Súmula Vinculante n° 43, que fixou o entendimento de que a progressão do servidor, para ser compatível com o art. 37, inciso II, da CF/88, deve observar a forma de ingresso na carreira:

Ação direta de inconstitucionalidade. Ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos.
O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional,
ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração,
indispensável para cargo ou emprego público isolado ou em carreira
. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela, que só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até o final dela, pois, para estes, a investidura se fará pela forma de provimento que é a “promoção”.
Estão, pois, banidas das formas de investidura admitidas pela CF/1988 a ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso e que não são, por isso mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira
, ao contrário do que sucede com a promoção, sem a qual obviamente não haverá carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados. O inciso II do art. 37 da CF/1988 também não permite o “aproveitamento”, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo mencionado dispositivo. (STF – Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 231/RJ. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 05 de agosto de 1992. Publicação: 13/11/1992. Relator: Min. Moreira Alves) (grifei)

Ou seja, uma vez que é requisito para o ingresso em cargo público a aprovação em concurso público, admitir que um servidor aprovado em concurso, e que possui como requisito de habilitação a formação em ensino médio, fosse promovido para cargo cujo requisito para aprovação no certame é a formação em ensino superior, tal prática configuraria uma violação ao art. 37, inciso II, da Carta Magna, pois, uma vez que possuem requisitos distintos de ingresso via concurso público, acabam por caracterizar-se como cargos distintos.

Nesses termos dispõe a Súmula Vinculante n° 43:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Dessa forma, conforme análise da carreira de professor no Município de Terra Santa, resta evidente, seja pela redação da Lei n° 113/2011, quanto da Lei n° 269/2019, que não se pode confundir os Níveis I e II como sendo mera promoção do servidor no mesmo cargo, uma vez que cada nível, além de requisitos diferentes para aprovação em concurso público, possui planos de carreira específicos.

Consequentemente, é razoável compreender que os Níveis I e II correspondem a cargos diversos, ainda que incluídos na categoria de Professor.

Nesta senda,
é possível concluir que a possibilidade de progressão vertical prevista pelo art. 12, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n° 113/2011, viola preceito constitucional e entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que, na realidade, possui efeitos de ascensão funcional.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada.

Quanto à obscuridade arguida, consistente na alegação de que a embargante não mudou de cargo quando auferiu sua progressão, pois não teve alteração de atribuições ou natureza do cargo, uma vez que manteve todas as características do cargo de professor já ocupado, também não merece prosperar tal tese.

Desse modo, ficou exaustivamente demonstrado que a embargante prestou concurso público para cargo que exigia como escolaridade nível médio, tendo recebido “progressão” para o cargo “0120 – Professor Nível Superior”, após adquirir Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal, visto que não prestou concurso público para ocupar cargo que exige nível superior.

À vista disso, a Lei Municipal nº 269/2019 foi promulgada, revogando a Lei nº 113/2011, a qual contrariava a Constituição Federal, possibilitando, assim, que a Administração corrigisse o vício acima exposto.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

Deste modo, não verifico qualquer omissão no julgado embargado.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/12/2023